Tribunal: TJDFT
Processo: 0704577-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704577-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 23076317, do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, na ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito) ajuizada pelo SINDETRAN - DF, julgou procedente o pedido para condenar o réu/apelante em obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de promover qualquer desconto na remuneração dos servidores representados pela parte autora a título de reposição ao erário. Em sequência, condenou o réu a restituir ao autor os valores indevidamente descontados a esse título, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença (cf. art. 509, §2o do CPC). Em seu apelo (ID 23076330), o réu/apelante sustenta se tratar de quantia recebida indevidamente pelos servidores, não havendo se falar em boa-fé no recebimento, pois a natureza do adicional de insalubridade deixa clara a necessidade de ser pago somente a servidores expostos ao agente insalubre, não sendo o caso daqueles que passaram a laborar em regime de teletrabalho, em razão da pandemia do Covid-19. Alega ser possível a restituição dos valores pagos indevidamente em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no artigo 884 do Código Civil e no artigo 120 da lei Complementar n. 840/2011. Por fim, sustenta não se tratar de nova interpretação da norma, não sendo possível a aplicação do repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, dessa forma, pela reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Ausência de preparo por isenção legal. Contrarrazões da parte autora (ID 23076337), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade. Caso superada a preliminar, requer o desprovimento do recurso, mantendo inalterada a sentença atacada. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe afastar a tese de intempestividade apontada pela parte apelada, pois o apelante, por meio de seu advogado, tomou ciência da sentença de embargos de declaração em 23/10/2020, sexta-feira. Importa destacar que o sistema do TJDFT automaticamente registra a data em que a parte toma ciência da decisão – por meio de seu advogado –, efetua a contagem do prazo legal (ou daquele estipulado pelo Juízo) e apresenta o termo ad quem para a manifestação cabível, conforme consta na aba de expedientes. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis para interposição da apelação esgotou-se no dia 09/12/2020, quarta-feira, exatamente o mesmo dia que o recurso foi interposto. Logo, dentro do prazo legal, não havendo se falar em intempestividade. Portanto, conheço do recurso interposto, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu questão de ordem suscitada nos Recursos Especiais 1.769.306 e 1.769.209, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, para o prosseguimento da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n.o 531 do STJ, definindo a sua abrangência. Cadastrado como Tema/Repetitivo n.o 1.009 na base de dados, a questão versa sobre a possibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração – hipótese dos autos, pois a inércia da administração pública na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos servidores em trabalho remoto é hipótese de erro operacional. Como justificativa para a efetivação da proposta de revisão do Tema n.o 531 do STJ, enfatizou o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, em acórdão publicado no DJe de 02/05/2019: (...) A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo a qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante de informações trazidas pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 221-224, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Assim, submeto os Recurso Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. A questão de ordem foi acolhida integralmente pela Primeira Seção do STJ, determinando-se o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada em trâmite no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019) Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1.009), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator